Tribunal: TJBA
Processo: 0303898-61.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303898-61.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: VANIA LUCIA SIQUEIRA Advogado(s):CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por autora portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus ao fornecimento contínuo de medicamentos e insumos necessários ao tratamento, com confirmação da tutela antecipada. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município de Ilhéus possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) saber se a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos e insumos deve ser atribuída exclusivamente ao Estado da Bahia; (iii) saber se a condenação judicial viola a separação dos poderes e a reserva do possível; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para fornecimento judicial dos medicamentos e insumos não padronizados. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federativos para prestação dos serviços de saúde, sendo solidária a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos. 4. A repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS não afasta a legitimidade de qualquer dos entes federativos perante o cidadão, podendo eventual ressarcimento ocorrer entre os entes na esfera interna. 5. Os documentos médicos comprovam que a autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, com complicações associadas, inclusive retinopatia diabética, necessitando de tratamento contínuo e monitoramento rigoroso da glicemia. 6. Os relatórios e prescrições médicas demonstram a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos pleiteados, bem como a inadequação de alternativas padronizadas, atendendo aos requisitos fixados pelo STJ, no Tema 106. 7. A hipossuficiência econômica da autora restou comprovada, sendo inviável exigir que arque com o custo mensal do tratamento. 8. A ausência de inclusão dos medicamentos e insumos nas listas municipais ou do SUS não impede o fornecimento judicial, desde que demonstrada a necessidade clínica, a incapacidade financeira e o registro sanitário. 9. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial visa assegurar direito fundamental à saúde diante da omissão estatal concreta. 10. A invocação genérica da reserva do possível não afasta a obrigação estatal, por ausência de demonstração concreta de impossibilidade financeira ou orçamentária do ente público. 11. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais. IV. Dispositivo 12. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 373, I, 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º, 1.007, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 566471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJBA, Apelação nº 8000889-95.2023.8.05.0032, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 07.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0303898-61.2013.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada VANIA LUCIA SIQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator